Tribunal: TJMT
Processo: 1025503-86.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025503-86.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[EDUARDO CESAR STEFANI - CPF: 013.518.681-10 (ADVOGADO), WALDIR ROGERIO WESSELING - CPF: 801.686.039-77 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO (IMPETRADO), EDUARDO CESAR STEFANI - CPF: 013.518.681-10 (IMPETRANTE), ANDRESSA MARISTELA REIS - CPF: 043.820.951-66 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS

–
ARTIGO 24-A DA LEI No 11.340/06, E ARTIGO 16, “CAPUT”, DA LEI No 10.826/03
–
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA – EXCESSO DE PRAZO E DO MONITORAMENTO - AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA MANUTENÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA PARA CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME ABERTO – MANUTENÇÃO DO MONITORAMENTO ATÉ O TRANSITO EM JULGADO – DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA – PACIENTE QUE TEVE A LIBERDADE CONCEDIDA EM 18 DE DEZEMBRO DE 2023 MEDIANTE IMPOSIÇÃO DE CAUTELARES DIVERSAS – AUSÊNCIA DE NOTÍCIA DE DESCUMPRIMENTO OU VIOLAÇÃO – DESNECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO –
ORDEM CONCEDIDA COM MANUTENÇÃO DAS DEMAIS MEDIDAS FIXADAS.

Embora seja justificada a imposição de monitoramento e até prisão cautelar, em casos envolvendo violência doméstica e descumprimento de medidas protetivas, no caso concreto, em razão da ausência de necessidade evidenciada e
pelo lapso temporal transcorrido da data da imposição da medida, entendo necessário suspender o monitoramento eletrônico
do paciente mantendo as medidas anteriormente fixadas, devendo serem reavaliadas pelo juízo tido como coator, nos termos da norma processual vigente
.

R E L A T Ó R I O

Com apoio nos artigos 5o, inciso LXVIII e LXXVIII, da Carta Magna, artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, impetrou-se o
habeas corpus
em favor de
Waldir Rogério Wesseling
, contra decisão proferida pelo Juiz da Primeira Vara da Comarca de São José do rio Claro/MT.

Relata o impetrante que o paciente foi denunciado pela prática dos crimes previstos no artigo 24-A da Lei no 11.340/06, em relação ao 1° fato; no artigo 16, “caput”, da Lei no 10.826/03, em relação ao 2° fato, e no artigo 147-B, c/c. artigo 61, inciso II, alínea “f”, ambos do Código Penal, em relação ao 3° fato.

Durante a instrução processual, após a realização da primeira audiência de instrução, realizada em 18 de dezembro de 2023, a defesa requereu a revogação da prisão preventiva do paciente, a qual foi acolhida, tendo o D. Juízo aplicado as medidas cautelares diversas da prisão, dentre elas o monitoramento eletrônico, a ser cumprida e instalada via Carta Precatória na Comarca de Capitão Leônidas Marques-PR. O que aconteceu somente em 21-02-2024, ou seja, 60 dias após a revogação da prisão.

Sustenta que o beneficiário está cumprindo a medida a mais de 06 meses, sendo que nesse período já ocorreu a instrução processual e oitiva das testemunhas e do acusado, ora paciente, estando o processo concluso para prolação da sentença desde o dia 28-05-2024, sem previsão para julgamento.

Alega-se que a defesa requereu novamente a revogação da medida cautelar de monitoramento eletrônico em 12 de agosto de 2024, haja vista que já havia passado os 90 dias da última decisão que reanalisou a manutenção das medidas cautelares (06 de maio de 2024) e, sem resposta, em 27-08-2024 requereu junto ao juízo singular a prolação da sentença, visto que o processo está concluso a mais de 90 dias. Porém, os pedidos estão pendentes de análise por parte da autoridade judiciária, violando o artigo 316, parágrafo único do Código de Processo Penal.

Argumenta que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, visto que não há e justa causa para a manutenção da medida cautelar de monitoração eletrônica, devendo a mesma ser revogada e o beneficiário está submetido à medida cautelar por prazo excessivo.

Por tais razões, requer a revogação da medida cautelar referente ao monitoramento eletrônico,
ainda que mantenha as demais medidas impostas, a fim de que cesse prontamente o constrangimento ilegal que está sendo submetida
. (Id. 238196198).

A análise da liminar foi postergada e solicitadas as informações à autoridade aqui apontada como coatora (id. 238793187). Informações juntadas (Id. 240042688/240042696).

Indeferida a liminar, os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do eminente Procurador de Justiça DR. Élio Américo manifestou-se pela denegação da ordem, assim sintetizando:

“Habeas Corpus - Cumprimento de pena em regime aberto mediante monitoração eletrônica - Pedido de retirada do equipamento – Inviabilidade - A decisão da autoridade impetrada está em consonância com o enunciado da Súmula Vinculante n° 56 do STF. É legal e adequado o monitoramento eletrônico de condenado ao cumprimento de pena em regime semiaberto que tem assegurado, em caráter excepcional, o cumprimento da pena em regime aberto ou prisão domiciliar, sob as cautelas do Juízo das Execuções (Precedentes do STJ) - Parecer pela denegação da ordem”
(Id. 246467176).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Waldir Rogério Wesseling
, ato coator do Juiz da Primeira Vara da Comarca de São José do rio Claro/MT.

Alega o impetrante que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, visto que não há e justa causa para a manutenção da medida cautelar de monitoração eletrônica, devendo a mesma ser revogada e o beneficiário está submetido à medida cautelar por prazo excessivo.

Oportuno, transcrevo as informações encaminhadas pela autoridade apontada como coatora:

“Trata-se o processo de origem no 1001737-36.2023.8.11.0033 de ação penal, em desfavor de Waldir Rogério Wesseling, com o fim de condená-lo pelos crimes tipificados no art. 24-A da Lei no 11.340/06, art. 16, caput, da Lei no 10.826/03 e art. 147-B do Código Penal. A decisão foi proferida oralmente, em audiência (ID 137395188), sendo a seguir transcrita:

“Pedido formulado, flexibilização das medidas cautelares fixadas em relação ao senhor Waldir Rogério Wesseling. Registro que foram fixadas as medidas cautelares ao senhor Waldir em audiência realizada anteriormente aos 24 de janeiro de 2024, data de hoje encerrada a instrução.

Entretanto, apesar do pedido formulado, os argumentos dados são similares àqueles que já foram anteriormente deliberados por esse Juízo na decisão de ID 142650704, que é registrado que a eventual demora ou prazo para fins de instalação da medida, de maneira alguma prejudica a sua eficácia nos autos ou a contemporaneidade. Entendo que os mesmos argumentos por ora se sustentam, até mesmo a fim de se assegurar a devida aplicação da lei penal, conforme já anteriormente salientado nas duas decisões que analisada a situação prisional do senhor Waldir e posteriormente as cautelares fixadas. Entendo que as cautelares, anteriormente fixadas, permanecem adequadas à situação concreta, inclusive, em especial, o monitoramento eletrônico considerando-se a necessidade de se assegurar, dado o breve tempo decorrido desde a última reanálise, que o senhor Valdir permaneça cumprindo de maneira regular as condições fixadas, sobretudo o distanciamento da vítima, sua excompanheira.

Por esse motivo, eu indefiro o pedido de flexibilização, revogação formulada, mantendo-se por ora as mesmas cautelares anteriormente fixadas sem prejuízo da melhor análise e do cotejo de todo o contexto dos atos, inclusive dos atos produzidos em audiência anterior.

Por ocasião da sentença a ser brevemente prolatada, uma vez que o acusado vem cumprindo medidas cautelares diversas da prisão. Então, assim, apenas determinando a abertura do prazo de cinco dias para as razões finais inicialmente pelo Ministério Público, posteriormente pela defesa e a subsequente conclusão dos autos para fins de sentença”.

Após o indeferimento, a instrução foi encerrada e os autos conclusos para sentença. No dia 12 de agosto de 2024 (ID 165288794), houve novo requerimento de revogação, sob o argumento de que já havia se passado o prazo de 90 (noventa) dias para a reanálise do pedido.

A sentença foi prolatada em 16 de setembro de 2024, condenando o réu pelos crimes do art. 24-A, da Lei no 11.340/06 e art. 16, caput, da Lei no 10.826/03 e mantendo as medidas cautelares até o trânsito em julgado,

nos seguintes termos:

“Vistos etc. O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO ofereceu denúncia em face de WALDIR ROGERIO WESSELING pela prática, em tese, dos delitos tipificados no art. 24-A da Lei no 11.340/06, art. 16, caput, da Lei no 10.826/031 e art. 147-B c/c art. 61, II, f, ambos do Código Penal, praticados na forma do art. 69, caput, do CP e com as implicações da Lei no 11.340/06. A denúncia foi recebida em 20/01/2023 (ID 132390323).

Resposta à acusação acostada no ID 133508176.

As audiências de instrução e julgamento foram realizadas em 18/12/2023 (ID 137402465) e 03/04/2023 (ID 154771690), com a oitiva da vítima, das testemunhas e interrogatório do réu.

O Ministério Público apresentou alegações finais escritas, oportunidade na qual, após comentar as provas, pugnou pela procedência parcial da denúncia para condenar o réu como incurso no art. 24-A da Lei no 11.340/06 e no art. 16, caput, da Lei no 10.826/03, praticados na forma do art. 69, caput, do CP, bem como a fixação de valor a título de danos morais (ID 156438505).

A defesa apresentou as alegações finais escritas, requerendo a absolvição do réu, em relação aos delitos descritos no art. 24-A da Lei n° 11.340/06 e art. 147-B do Código Penal, a aplicação da atenuante da confissão quanto ao crime previsto no art. 16, caput, da Lei n° 10.826/03, a aplicação de regime inicial aberto e a revogação da medida cautelar diversa da prisão (ID 157284476).

Os autos vieram conclusos para sentença.

É o relatório.

Fundamento e decido

Ausentes preliminares e vícios sanáveis, presentes os pressupostos processuais e as condições da ação.

Do art. 147-B do Código Penal (violência psicológica)

Quanto ao crime de violência psicológica, constato que a materialidade da infração não ficou comprovada, uma vez que a vítima Andressa Maristela Reis não confirmou, em juízo, a narrativa apresentada em sede policial.

O artigo 147-B do Código Penal assim descreve o delito de violência psicológica contra a mulher: "causar dano emocional à mulher que a prejudique e perturbe seu pleno desenvolvimento ou que vise a degradar ou a controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, chantagem, ridicularização, limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que cause prejuízo à sua saúde psicológica e autodeterminação”.

Trata-se de infração penal que tem por elemento subjetivo o dolo. Portanto, o agente deve ter por objetivo degradar a vítima ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões. É crime de palavra, que não deixa resultado naturalístico, apenas jurídico.

A vítima Andressa, em depoimento, relatou que o réu tinha um temperamento “tranquilo”, “de boa” (minuto 11:12 a 11:20). Narrou que, durante os 13 (treze) anos de convivência marital, o réu lhe agrediu apenas uma vez, sendo aquele evento pontual e isolado (minuto 4:47 a 6:05; minuto 11:40 a 11:53 – ID 155080609).

A ofendida afirmou que não tem medo do réu, não vê problema na soltura do acusado e não tem necessidade de novas medidas protetivas para garantir sua segurança (minuto 12:24 a 12:48 – ID 155080609).

Assim, durante a instrução, não foi possível verificar qualquer dano emocional à vítima que prejudicasse a sua saúde psicológica, perturbasse o seu desenvolvimento ou limitasse o seu direito de ir e vir.

Ressalto que o Ministério Público, em alegações finais, requereu a absolvição do réu quanto ao crime descrito no art. 147-B do CP, em razão da ausência de provas (ID 156438505).

Ante o exposto, a absolvição do réu, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal (CPP) é medida que se impõe.

Do art. 24-A da Lei no 11.340/06

O descumprimento da medida protetiva concedida nos autos no 1001671-56.2023.8.11.0033 ficou comprovado.

A materialidade do crime se encontra substanciada no auto de prisão em flagrante (ID 131837647), boletim de ocorrência no 2023.283518 (ID 131837648), termos de depoimento (IDs 131837652, 131837654), termo de declaração da vítima (ID 131837656), auto de apreensão (ID 131837665), decisão que deferiu as medidas protetivas nos autos no 1001671-56.2023.8.11.0033 (ID 131837675), certidão de intimação do réu (ID 131837676), vídeos (IDs 131837655, 131837658), relatório no 2023.12.11181 (ID 131837688), auto de exame de eficiência e laudo no 545.2.13.9937.2023.141125-A01 (IDs 131837667 e 131837683).

A autoria delitiva, por sua vez, é certa e inquestionável, de acordo com o vídeo de ID 131837658 e os depoimentos das testemunhas. Em juízo, a sra. Isabel Reis, mãe da ofendida, declarou que, no dia dos fatos, o réu passou de carro duas ou três vezes pela frente de seu comércio. Declarou que o réu estacionou num restaurante chamado Bambu. Narrou que ligou para a polícia, pois teve medo de que o acusado causasse algum mal (minuto 3:16 a 3:47 – ID 155080609). O policial militar que atendeu a ocorrência, Elvis Nunes da Paixão, narrou em audiência que, ao ser abordado, o réu verbalizou a sua intenção de se encontrar com a excompanheira e as filhas. Relatou que o réu negou conhecer medidas protetivas contra ele (minuto 3:25 a 4:25). Declarou que o sargento Gabriel resolveu fazer uma busca minuciosa no carro do réu, pois chamou a atenção dos agentes o fato de o acusado ter um binóculo, de alta qualidade, utilizado em caças. Afirmou que, após a busca, o agente encontrou uma arma de fogo municiada e carregada, bem como outro carregador sobressalente, também municiado (minuto 4:19 a 5:21 – ID 155080609).

O irmão do réu, Wagner Rodrigo Dobler Wesseling, declarou em juízo que soube, pela sra. Isabel Reis, que a vítima estaria em São José do Rio Claro (minuto 2:11 a 2:42). Narrou que estava “com a cabeça quente” e avisou à sra. Isabel que o réu iria até ela para ver as filhas (minuto 4:07 – 4:25). Afirmou que foi chocante saber sobre a prisão do irmão, pois o réu não gosta de sair da cidade “nem pra buscar carro pra mim, quando precisa” (minuto 4:30 a 4:50 – ID 155080609).

O acusado, em seu depoimento, afirmou que recebeu, sim, a intimação do oficial de justiça, via Whatsapp, acerca das medidas protetivas deferidas a favor de sua ex-companheira. Porém, alega que não abriu o documento (minuto 13:00 a 13:34). Relatou que acreditava que a intimação via WhatsApp não valia, pois recebeu orientação errada de um advogado (minuto 13:50 a 13:58). Narrou que foi a São José do Rio Claro para ver as suas filhas e que a ex-sogra, a sra. Isabel Reis, tinha autorizado a ida dele até a cidade (minuto 17:05 a 17:31). Perguntado sobre o motivo pelo qual levava consigo uma arma de fogo, o réu afirmou que não sabia a “intenção” da família da ex-companheira
(minuto 14:57 a 15:10 – ID 155080609).

O Ministério Público comprovou que a distância entre o local onde o réu se encontrava (Pizzaria Bambu) e o comércio da mãe da vítima (Alô Cartões) era inferior a 300 (trezentos) metros, limite fixado na medida protetiva
(ID 156438505 - pág. 9).

A defesa requer a absolvição do réu sob três argumentos principais: a) o réu não conhecia o teor jurídico da medida protetiva; b) o réu não sabia onde a ofendida se encontrava; c) a ausência de dolo do acusado, pois a intenção era apenas ver as filhas, o que foi autorizado pela sra. Isabel (ID 157284476).

Os argumentos da defesa não encontram respaldo no conjunto probatório. Em primeiro lugar, o réu teve ciência inequívoca da decisão judicial e, especificamente, de cada medida protetiva determinada em seu desfavor.

Isso porque, observando a certidão positiva de intimação, o oficial de justiça, em conversa via WhatsApp, informou que o réu não poderia entrar em contato com a ofendida e deveria manter certa distância dela. O acusado chegou a contestar a intimação eletrônica, sendo prontamente advertido, pelo meirinho, de que o ato era válido e de que o descumprimento poderia ocasionar a decretação de sua prisão preventiva
(ID 130896728 do processo de no 1001671-56.2023.8.11.0033).

Assim, plenamente ciente das consequências de seus atos, o réu dirigiu cerca de 1.700 km (mil e setecentos quilômetros), portando arma de fogo, 27 munições, além de um binóculo, com a intenção declarada de “ver” sua ex-companheira, conforme depoimento do policial militar Elvis Nunes da Paixão.

A alegação do réu de que a sra. Isabel (mãe da vítima) teria autorizado a sua ida à cidade é isolada nos autos. A sra Isabel, ouvida em juízo, não confirmou o alegado. A bem da verdade, as afirmações do réu são inverossímeis, pois foi a mãe da ofendida quem chamou a polícia, assim que avistou o ex-genro, com medo de que algo de ruim acontecesse
(minuto 3:16 a 3:47 – ID 155080609).

Ademais, o comércio da sra. Isabel é facilmente localizado na ferramenta Google Maps, que disponibiliza as coordenadas exatas da loja Alô Cartões a qualquer um que pesquise
(ID 156438505 - pág. 10). Portanto, não é necessário conhecer a cidade para encontrar o endereço.

O elemento subjetivo do tipo do art. 24-A da Lei no 11.340/06 consiste na vontade livre e consciente de descumprir decisão judicial que defere as medidas protetivas contempladas naquele diploma.

Art. 24-A. Descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência previstas nesta Lei: (Incluído pela Lei no 13.641, de 2018)

Pena – detenção, de 3 (três) meses a 2 (dois) anos. (Incluído pela Lei no 13.641, de 2018)

§ 1o A configuração do crime independe da competência civil ou criminal do juiz que deferiu as medidas. (Incluído pela Lei no 13.641, de 2018)

§ 2o Na hipótese de prisão em flagrante, apenas a autoridade judicial poderá conceder fiança. (Incluído pela Lei no 13.641, de 2018)

§ 3o O disposto neste artigo não exclui a aplicação de outras sanções cabíveis. (Incluído pela Lei no 13.641, de 2018).

O conjunto probatório colhido na instrução processual dá a certeza necessária para atribuir ao réu à autoria do fato descrito na peça acusatória.

Desse modo, restando comprovado que o réu descumpriu as medidas protetivas a ele impostas em favor à vítima Andressa Maristela Reis, o caso se amolda com perfeição ao tipo do art. 24-A da Lei n° 11.340/06, caracterizando a repudiável violência doméstica, marcada pela opressão com base no gênero.

Do porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16, caput, da Lei no 10.826/03)

A materialidade do crime se encontra substanciada no auto de prisão em flagrante (ID 131837647), boletim de ocorrência no 2023.283518 (ID 131837648), termos de depoimento (IDs 131837652, 131837654), termo de declaração da vítima (ID 131837656), auto de apreensão (ID 131837665), decisão que deferiu as medidas protetivas nos autos no 1001671-56.2023.8.11.0033 (ID 131837675), certidão de intimação do réu (ID 131837676), vídeos (IDs 131837655, 131837658), relatório no 2023.12.11181 (ID 131837688), auto de exame de eficiência e laudo no 545.2.13.9937.2023.141125-A01 (IDs 131837667 e 131837683)

A autoria delitiva, por sua vez, é certa e inquestionável, de acordo com os depoimentos das testemunhas.

O policial militar que atendeu a ocorrência, Elvis Nunes da Paixão, narrou em audiência que, ao fazer uma busca minuciosa no carro do réu, o sargento Gabriel encontrou, próximo ao câmbio, entre a carenagem do veículo, uma arma de fogo municiada e com outro carregador sobressalente, também municiado (minuto 4:19 a 5:21). Informou que existe a carenagem do câmbio, que quando retirada, deixa um espaço onde é possível guardar arma e droga. Relatou que, para os policiais, o lugar é de difícil acesso, porém o réu, possivelmente, é acostumado a fazer esse tipo de procedimento (minuto 8:50 a 9:55 – ID 155080609).

O irmão do réu, Wagner Rodrigo Dobler Wesseling, declarou em Juízo que o réu tinha uma arma há muito tempo em casa (minuto 5:10 a 5:16 – ID 155080609).

O acusado, em seu depoimento, declarou que possuía a arma há mais de 10 (anos), sem registro. Confessou que escondeu a arma e as munições na carenagem do veículo e tinha consciência de que era “errado” portar e possuir esse tipo de armamento (minuto 14:10 a 15:27 – ID 155080609).

A confissão do réu é corroborada pelos outros elementos probatórios. O laudo no 545.2.13.9937.2023.141125-A01 atestou que “a pistola questionada estava em bom estado geral de conservação e apresentou funcionamento normal dos de seus mecanismos de segurança, disparo e ciclagem e produziu tiro sempre no primeiro disparo intentado”. Na análise das 27 (vinte e sete) unidades de cartuchos de munição de arma de fogo não deflagrados, constatou-se que os cartuchos de munições questionados são compatíveis com a arma de fogo periciada e em conjunto se mostraram eficientes para produzir tiros (ID 131837683 – págs. 6/7).

O vídeo de ID 131837655 comprova o momento em que o policial militar encontra a arma no interior do carro do acusado.

O crime de porte ilegal de arma de fogo e munições é de mera conduta ou de perigo abstrato, conforme a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

...

DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva do estatal nos seguintes termos:

a) ABSOLVER o réu WALDIR ROGERIO WESSELING quanto à imputação da prática do delito previsto no art. 147-B do Código Penal, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal;

b) CONDENAR o réu WALDIR ROGERIO WESSELING pela prática dos delitos descritos
no 24-A da Lei no 11.340/06 e no art. 16, caput, da Lei no 10.826/03.

...

Assim, fica o acusado definitivamente condenado a 03 (três) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão e 06 (seis) meses e 03 (três) dias de detenção.

Quanto ao regime de cumprimento de pena

Fixo o regime inicial de cumprimento de pena ABERTO, nos termos do artigo 33, §2o, alínea c, do CP.

Em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis e dos delitos terem sido cometidos com grave ameaça à pessoa, incabível, no caso, a substituição de pena ou a suspensão condicional, nos termos dos artigos 44 e 77 do CP.

Do direito de apelar em liberdade Autorizo o réu a apelar em liberdade, vez que não estão presentes os requisitos para a prisão preventiva e foi concedida a liberdade provisória durante a instrução criminal (ID 137402465).

As medidas cautelares, sobretudo o monitoramento eletrônico, foram determinadas para assegurar a ordem pública e garantir que o réu cumpra com as condições estabelecidas pelo Juízo.

O artigo 282, inciso I, do Código de Processo Penal estabelece que as medidas cautelares devem ser proporcionais à gravidade do crime e adequadas às circunstâncias do fato, bem como às condições pessoais do acusado.

No presente caso, o monitoramento eletrônico ainda se mostra proporcional e necessário, considerando a gravidade dos delitos e as circunstâncias em que foram praticados, como o porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e número considerável de munições, além do descumprimento de decisão judicial que deferia medidas protetivas de urgência.

Diante das circunstâncias e da ausência de fatos novos que justifiquem a sua revogação, mantenho as medidas cautelares impostas no ID 137402465, até que haja o trânsito em julgado da presente sentença, como forma de assegurar o cumprimento da decisão judicial e a proteção da ordem pública.

(...)”
(Id. 240098696).

Consoante se verifica nas informações transcritas, a sentença foi proferida em 16-09-2024, sendo o réu, ora paciente, condenado à
03 (três) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão e 06 (seis) meses e 03 (três) dias de detenção
, a serem cumpridos em regime inicial aberto, com manutenção da medida de monitoramento eletrônico (tornozeleira), em razão das circunstâncias em que ocorreram os fatos, para garantir que o réu cumpra as condições estabelecidas pelo Juízo “a quo” , ou seja, as medidas protetivas deferidas em favor da vítima.

Sabe-se que a medida cautelar de monitoramento eletrônico somente poderá ser aplicada quando verificada e fundamentada a necessidade de vigilância da pessoa investigada ou processada, após demonstrada a inaplicabilidade da concessão da liberdade provisória, com ou sem fiança, e a insuficiência ou inadequação das demais medidas cautelares diversas da prisão, considerando-se, sempre, a presunção de inocência.

De igual modo, o monitoramento eletrônico somente deverá ser aplicado quando verificada a necessidade e adequação da medida, em razão das circunstâncias fáticas e o comportamento da pessoa a ser monitorada, sobretudo quanto à proporcionalidade da medida com a pena a ser aplicada em eventual condenação, atentando sempre ao caráter provisório, garantindo assim, uma avaliação periódica da necessidade de manutenção.

Embora seja justificada a imposição de monitoramento, e até prisão cautelar em casos envolvendo violência doméstica e descumprimento de medidas protetivas, no presente caso, os fatos que caracterizaram o descumprimento das medidas protetivas fixadas ocorreram em 05 de outubro de 2023, tendo o paciente sido preso em flagrante delito, permaneceu segregado até 18 de dezembro de 2023, quando foi concedida a liberdade com imposição medidas cautelares diversas, entre elas a de monitoramento eletrônico, cumprida a decisão para a colocação de monitoramento eletrônico somente em 19-02-2024, conforme consta no ID. 238196187-p. 38.

Abaixo transcrevo as medidas cautelares impostas:

“...
a)
comparecimento mensal em Juízo para informar e justificar atividades;

b)
proibição de se ausentar da Comarca de residência sem prévia comunicação ao Juízo;

c)
proibição de alteração de seu endereço sem prévia comunicação ao Juízo;
d)
proibição de aproximação da vítima e de seus familiares, fixado o limite de 1.000 (mil) metros;

e)
proibição de contato por qualquer meio de comunicação (físico ou virtual) com a ofendida e seus familiares;

f)
proibição de frequentar a residência ou trabalho da vítima e de seus familiares;

g)
monitoramento eletrônico.”
(Id. 249519184).

O paciente permanece monitorado eletronicamente até a presente data, sem qualquer registro posterior de violação ou descumprimentos das medidas impostas. Além do que, ao que se verifica nas informações transcritas, a vítima, ao ser ouvida em juízo afirmou que se tratava de fato isolado na vida do réu
, “que não tem medo do réu, não vê problema na soltura do acusado e não tem necessidade de novas medidas protetivas para garantir sua segurança”.

Diante disso, entendo que manter o monitoramento eletrônico sem data definida para reavaliação ou revogação, visto que foi mantida até o trânsito em julgado do processo penal condenatório, não se apresenta razoável ou proporcional, considerando que foi fixado o regime aberto para cumprimento da pena imposta, ao qual não se aplica o uso de monitoramento eletrônico (art. 33, §1o, inciso II, do CP). E não houve interposição de recurso peo Ministério Público. Logo, não há possibilidade de alteração do regime fixado.

Sobre o tema, trago julgado do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. LEI N. 11.340/2006. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E EXCESSO DE PRAZO NA MANUTENÇÃO DA MEDIDA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. SUBSTITUIÇÃO POR OUTRAS CAUTELARES DIVERSAS. DECISÃO MANTIDA. 1. Para a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, exige-se fundamentação específica que demonstre a necessidade e a adequação de cada medida imposta no caso concreto, vetores que devem manter atualidade (art. 282, § 5o, do CPP). 2.
No caso, o acórdão recorrido, ao determinar a manutenção do monitoramento eletrônico, não expôs fundamentação concreta e específica acerca da prática de eventuais fatos novos e contemporâneos praticados pelo réu, ora recorrente, que configurassem violência ou grave ameaça contra a vítima e justificassem a sua continuidade
. Além disso, desde que foi fixado o monitoramento eletrônico, não houve notícia de descumprimento de medida protetiva ou de prática de atos aptos a revelar situação de violência doméstica. 3. Consideradas as peculiaridades do caso concreto e a ausência de motivação que justifique a manutenção da medida de monitoramento eletrônico, necessária se faz a sua suspensão, restabelecendo-se as medidas cautelares anteriormente impostas, que se afiguram suficientes. 4. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no RHC: 179161 MG 2023/0115281-2, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 28/08/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2023)”.

Diante do exposto, em dissonância com o parecer ministerial, mas em harmonia com a orientação jurisprudencial, atento as peculiaridades do caso concreto e a ausência de motivação que justifique a manutenção da medida de monitoramento eletrônico, concedo a ordem de habeas corpus, impetrado por
Waldir Rogério Wesseling
, para suspender o monitoramento eletrônico, restabelecendo-se as medidas cautelares anteriormente impostas, até que nova avaliação seja feita pelo Magistrado de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024